Tribunal: TJSP
Processo: 2032448-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Inocorrência – A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito – Inexistente a paralisação imputável à parte credora, que ao longo do trâmite processual promoveu as diligências necessárias ao cumprimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Inocorrência – A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito – Inexistente a paralisação imputável à parte credora, que ao longo do trâmite processual promoveu as diligências necessárias ao cumprimento dos atos executivos, não há falar em abandono ou desídia - Sobrestamento do feito determinado pelo magistrado para aguardar julgamento dos embargos à execução, ainda que não recebidos com efeito suspensivo, não caracteriza inércia do exequente - A caracterização da prescrição intercorrente exige, ademais, prévia intimação específica da parte para impulsionar o feito, conforme art. 921 do CPC, o que não se verificou – Decisão mantida - Recurso desprovido.*